Tribunal: STF
Processo: AP 1383
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de IRACI MEGUMI NAGOSHI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2024) pela prática dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único (associação criminosa armada), artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em Sessão Virtual realizada entre 23/2/2024 e 1º/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente Ação Penal, condenando a ré IRACI MEGUMI NAGOSHI à pena de 14 (quatorze) anos, em regime inicial fechado (eDoc. 108).



    Em Decisão de 17/6/2024, em razão do grave estado de saúde da ré, substituí a prisão preventiva pela domiciliar, acrescida da imposição de medidas cautelares. Ressaltei, ainda, que a “Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração.” (eDoc. 223).



    Em 10/7/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Crimes Contra a Vida da Comarca de São Caetano do Sul/SP autorizou IRACI MEGUMI NAGOSHI “a sair de casa, dentro dos limites do município, para tratamento médico, devendo apresentar os atestados em juízo” (eDocs. 363 e 364).



    Em 6/12/2024 e 17/12/2024, o Núcleo de Vigilância Eletrônica de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo apresentou relatórios de monitoramento, com as violações de área de inclusão e respectivas justificativas (eDoc. 462).



    Em 18/12/2024, a Defesa de IRACI MEGUMI NAGOSHI apresentou comprovantes de atendimentos de saúde realizados nas datas de 3/12/2024, 4/12/2024, 5/12/2024, 6/12/2024, 9/12/2024, 10/12/2024, 11/12/2024, 12/12/2024 e 13/12/2024 (eDocs. 465-477).



    Nas datas de 20/12/2024, 3/1/2025, 10/1/2025 e 17/1/2025, o Núcleo de Vigilância Eletrônica de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo apresentou novos relatórios de monitoramento, com as violações de área de inclusão e respectivas justificativas (eDocs. 481, 484, 486 e 487).



    Em 20/1/2025, a Defesa de IRACI MEGUMI NAGOSHI apresentou justificativas de violação da área de inclusão, nas datas de 2/1/2025, 8/1/2025 e 16/1/2025, além de ter informado, previamente a realização de exames de ultrassom, na data de 30/1/2025 (eDocs. 488-494).



    A Defesa de IRACI MEGUMI NAGOSHI, ainda, complementou as justificativas, especificamente para as datas de 2/1/2025, 7/1/2025, 8/1/2025, 9/1/2025, 10/1/2025, 16/1/2025 e 17/1/2025, citando, ainda, o agendamento de consultas em 22/1/2025 e 22/2/2025 (eDoc. 496), com a juntada de documentos comprobatórios (eDocs. 497-508)



    É o breve relato. DECIDO.



    Observo que a ré comprovou que compareceu a consultas, exames médicos e sessões de fisioterapia nas datas de 3/12/2024, 4/12/2024, 5/12/2024, 6/12/2024, 9/12/2024, 10/12/2024, 11/12/2024, 12/12/2024, 13/12/2024, 2/1/2025, 7/1/2025, 8/1/2025, 9/1/2025, 10/1/2025, 16/1/2025 e 17/1/2025.



    Ainda, previamente informou a realização de novas consultas em 22/1/2025, 30/1/2025 e 22/2/2025 .



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas por IRACI MEGUMI NAGOSHI, advertindo à ré, entretanto, que qualquer consulta ou agendamento de fisioterapia deve ser previamente autorizado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob pena de conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Entretanto, verifico que não há documentos nos autos que comprovem os deslocamentos ocorridos em 29/11/2024, 16/12/2024 e 13/1/2025.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar com cautelares impostas, e DETERMINO a intimação dos advogados regularmente constituídos por IRACI MEGUMI NAGOSHI para complementar os esclarecimentos prestados, com a apresentação de documentos suficientes a justificar os deslocamentos realizados nos dias 29/11/2024, 16/12/2024 e 13/1/2025, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida da Comarca de São Caetano do Sul/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente